Tribunal: TJDFT
Processo: 0735354-07.2022.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0735354-07.2022.8.07.0001 RECORRENTE: RENAULT DO BRASIL S.A RECORRIDO: ARISTÓTELES DE OLIVEIRA LIMA, SAGA VERSALHES COMERCIO DE VEÍCULOS, PECAS E SERVIÇOS LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se lavrada nos seguintes termos: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. PRELIMINARES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE RECURSAL. REJEITADAS. VEÍCULO NOVO. DEFEITO OCULTO. VÍCIO REDIBITÓRIO. PROVA PERICIAL. REPAROS NÃO REALIZADOS. PRAZO LEGAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONCESSIONÁRIA. FABRICANTE. RESCISÃO CONTRATUAL. RESTITUIÇÃO. VALOR. VEÍCULO. TABELA FIPE. DATA. RELATO. DEFEITO À CONCESSIONÁRIA. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO. RESTITUIR. AUTOMÓVEL LIVRE E DESEMBARAÇADO DE ÔNUS. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO OCORRÊNCIA. 1. A relação jurídica estabelecida entre as partes deve ser regida pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que as rés, ora apelantes, são empresas dedicadas à comercialização de veículos automotivos e à solução de consertos mecânicos diversos nos seus produtos no mercado aberto de consumo e, de outro lado, a parte autora, ora apelada, consumidor que adquiriu veículo que, posteriormente, apresentou defeitos na parte elétrica que impossibilitaram o uso regular do bem (artigos 2o e 3o). 2. À luz da teoria da asserção e considerando-se que o caso reclama solução sob o prisma do Código de Defesa do Consumidor, constata-se que tanto a concessionária quanto a fábrica são partes legítimas para figurarem no polo passivo da demanda, sendo que as questões relativas à responsabilidade e solidariedades serão devidamente abordadas quando da análise do mérito dos recursos. 3. Se, apesar de reiterar fundamentos já expendidos em outras oportunidades ou o apelo apresentar erros materiais, a parte apelante fundamenta de forma devida suas razões de apelação; delimita, por tópicos, os capítulos da sentença de que recorre e expõe os motivos pelos quais postula a reforma da sentença de forma clara e argumentativa, não há que se falar em ofensa ao princípio da dialeticidade. 4. Comprovada a existência de vício de fabricação de veículo zero quilômetro, a lei assegura ao consumidor o direito de que o bem seja consertado no prazo de 30 dias. 5. Constatada a persistência do vício, o consumidor tem a opção de pleitear a substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas condições de uso, a restituição imediata da quantia paga, monetariamente corrigida, sem prejuízo de perdas e danos ou o abatimento proporcional do preço. 6. Aplica-se ao caso o artigo 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, regra que sinaliza a responsabilidade dos fornecedores de produtos duráveis e consumíveis e o direito potestativo do consumidor na possibilidade de rescisão contratual quando o vício não é sanado no prazo de 30 (trinta) dias. Precedentes TJDFT. 7. No caso de utilização do veículo por dois anos, para evitar enriquecimento sem causa, a quantia a ser restituída deve equivaler ao valor do bem pela Tabela Fipe, à data do relato do defeito à concessionária e a parte requerente deve restituir o automóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus, inclusive débitos relativos a multas e infrações de trânsito. 8. A frustração experimentada pelo consumidor, em face das expectativas geradas em torno de se adquirir um carro zero quilômetro e o desgaste gerado pela longa demora na solução do problema, que persistiu mesmo após a privação do uso do bem pelo autor por quase 5 (cinco) meses, extrapolam o parâmetro habitual considerado em relação a aborrecimentos e dissabores cotidianos e comprovam a prática de ato ilícito praticado pelas apelantes/rés devendo, assim, haver compensação pelos danos morais. 9. O mero exercício do direito da ação e de defesa, por si só, sem qualquer demonstração de conduta maldosa ou de comprovação, indene de dúvidas, de que alterou a verdade dos fatos ou que procedeu de modo temerário, não importa em litigância de má-fé. 10. Preliminares rejeitadas. 11. Recursos das rés conhecidos e desprovidos. A parte recorrente alega violação aos artigos 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 e 944, ambos do Código Civil, insurgindo-se contra a incidência de juros moratórios sobre o valor a ser restituído ao consumidor, porquanto a norma prevê apenas a correção monetária em casos como o do recorrido. Invoca dissídio jurisprudencial quanto ao ponto, colacionando ementas de julgado do STJ para demonstrá-lo. Pugna, ainda, pela concessão de efeito suspensivo ao recurso, assim como para que as publicações sejam feitas em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837. Nas contrarrazões, o recorrido, ARISTÓTELES DE OLIVEIRA LIMA, requer que as publicações sejam feitas em nome do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441. II – O recurso é tempestivo, preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse recursal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 18, §1o, do Código de Defesa do Consumidor, e 884 e 944, ambos do Código Civil, e em relação ao suposto dissenso jurisprudencial sobre o tema. Isso porque o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Se o consumidor optar pela restituição da quantia paga (art. 18, § 1o, II, do CDC), o fato de ele ter utilizado o bem no curso do processo não afasta a incidência de juros de mora, os quais decorrem do descumprimento da obrigação pelo fornecedor (arts. 389 e 395 do CC)” (REsp n. 2.101.225/BA, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/12/2023, DJe de 15/12/2023). Nesse sentido também, a decisão proferida no REsp n. 2.168.294, Ministra Nancy Andrighi, DJEN de DJEN 04/12/2024. Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “aplicável ao recurso especial interposto tanto pela alínea "a" como pela alínea "c" do permissivo constitucional” (AgInt no REsp n. 1.798.907/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/10/2024, DJe de 4/11/2024) Ademais, para desconstituir as premissas adotadas pelo órgão julgador, a fim de acolher o pleito recursal, seria indispensável reapreciar o acervo fático e probatório, procedimento vedado pelo enunciado sumular 7 do Superior Tribunal de Justiça, também aplicável ao recurso especial fundado na alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no AREsp n. 2.091.099/RS, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 18/11/2024, DJe de 26/11/2024). Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995, caput e parágrafo único, do Código de Processo Civil), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (CPC, artigo 1.029, § 5o, inciso III, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confira-se o AgInt na TutAntAnt n. 256/PE, relator Ministro Teodoro Silva Santos, DJe de 19/11/2024. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Por fim, determino que as publicações referentes à recorrente, bem como em relação ao recorrido, ARISTÓTELES DE OLIVEIRA LIMA, sejam feitas, respectivamente, em nome da advogada MANUELA FERREIRA CAMERS, OAB/DF 47.837, e do advogado JOSÉ EYMARD LOGUERCIO, OAB/DF 1.441. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003